Tribunal: TJDFT
Processo: 0031221-10.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO. REAJUSTES. COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Na presente hipótese o demandado pretende, na fase de cumprimento de sentença, o reconhecimento da ocorrência de compensação do valor dos reajustes concedidos aos servidores públicos antes do ajuizamento da ação de natureza condenatória.

2. As obrigações estabelecidas na sentença condenatória já estão delimitadas pelos respectivos parâmetros objetivos e subjetivos ali determinados. 2.1. Na fase de cumprimento da sentença, no entanto, podem ser constatadas eventuais circunstâncias de ordem substancial ou formal que não tenham sido suscitadas no transcurso do processo.

3. A sentença que ora se encontra na fase de cumprimento limitou-se a garantir a incorporação do valor correspondente ao percentual de 84,32% dos respectivos vencimentos, nos moldes da Lei local no 38/1989, até a edição da Lei local no 117/1990, observados os efeitos financeiros posteriores à vigência da Lei no 117/1990.

4. As normas previstas na Lei local no 38/1989 foram válidas e eficazes até o advento da edição da Lei no 117, de 23 de julho de 1990, por meio da qual ficou estabelecido que o Chefe do Poder Executivo passou a ser o responsável pela fixação do percentual de reajuste dos vencimentos dos servidores distritais. Houve ainda a inclusão da previsão de compensação dos valores dos reajustes de remuneração concedidos a qualquer título, excetuados os resultantes da implantação ou alteração de carreiras e planos de cargos e salários. 4.1. Com o advento da Lei no 117 foi alterada também a forma de correção dos vencimentos com a finalidade de impedir que o reajuste continuasse a ser corrigido nos termos da lei anterior (trimestralmente e de acordo com a variação do IPC). 4.2. Posteriormente foi editado o Decreto no 12.728, de 23 de outubro de 1990, que previu a antecipação de parcela de reajuste de vencimentos aos servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal no percentual de 30% (trinta por cento), relativamente ao período de outubro a dezembro de 1990, para que houvesse a devida compensação desse valor com os decorrentes do reajuste que fora implementado na respectiva data base, nos termos do art. 1o, parágrafo único, da Lei Distrital no 4, de 28 de dezembro de 1988. 4.3. O reajuste efetivo foi fixado com a edição do Decreto local no 12.947, de 27 de dezembro de 1990, no percentual de 81% (oitenta e um por cento), com vigência a partir de janeiro de 1991.

5. A análise da questão suscitada na fase de cumprimento de sentença no presente caso não configura ofensa à coisa julgada, pois a matéria relativa à compensação dos valores dos reajustes, estabelecida no art. 2o da Lei no 117/1990, não foi objeto de exame nas fases que antecederam o trânsito em julgado da sentença condenatória.

6. No caso em exame os percentuais que o Distrito Federal pretende ver compensados são oriundos dos reajustes, gerais ou específicos, concedidos às diversas carreiras dos servidores públicos, com o propósito de possibilitar a recomposição das perdas geradas pela inflação ocorrida no ano de 1990. O enunciado no 51 da Súmula Vinculante, que ratifica a redação do enunciado no 672 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal, trata de questão distinta, referente à possibilidade de extensão da revisão geral da remuneração concedida aos servidores militares pelas Leis no 8.622/1993 e no 8.627/1993 aos servidores civis do Poder Executivo e à compensação aludida nos referidos diplomas normativos.

7. Os elementos factuais coligidos aos presentes autos têm abrangência diversa da controvérsia estabelecida no Resp no 1.235.513-AL, sendo certo que por meio da petição inicial que inaugurou a presente demanda os agravantes pretenderam estender os critérios de atualização previstos na Lei local no 38/1989 até a edição da Lei local no 117/1990, com o intuito de afastar a regra prevista no art. 5o desta, que estabeleceu a produção de eficácia deste último diploma normativo a partir de 11 de dezembro de 1989, com abrangência sobre o período de vigência do mencionado plano “Collor I”.

8. A causa de pedir articulada pelas demandantes refere-se justamente à peculiaridade de que teriam sido incorporados ao patrimônio das servidoras os valores correspondentes aos indexadores previstos na Lei local no 38/1989 até a edição da Lei local no 117/1990. Assim, deve ser feita a devida distinção entre os fatos apreciados no Resp no 1.235.513-AL e os narrados pelas ora agravantes na causa de pedir por elas elaborada.

9. O caso em estudo não versa a respeito dos critérios de revisão geral anual dos vencimentos dos servidores, mas sobre a reposição do percentual da inflação ocorrida no ano de 1990 até a edição da Lei no 117/1990, por meio da sistemática prevista na Lei no 38/1990. Assim, o entendimento firmado no enunciado no 51 da aludida Súmula Vinculante e nos demais precedentes correlatos, citados pelas agravantes, não podem ser aplicados à presente hipótese.

10. Recurso conhecido e provido em parte.